Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos pressupostos, para suspender a cobrança de parcela de empréstimo contratado com o réu, supostamente em fraude, visando à quitação de saldo devedor de outro mútuo com o Banco Santander.
2 – Agravo de instrumento. Probabilidade do direito. Fraude. Parcela de empréstimo. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. Para a suspensão da exigibilidade de parcela de empréstimo, ainda que seja oriunda de fraude, é necessário que seja evidenciada relação de causalidade entre defeito de segurança no serviço prestado pela instituição financeira e o dano, o que não ficou demonstrado no caso em exame. Não há demonstração da probabilidade do direito alegado, neste momento processual. Necessário, portanto, o esgotamento da cognição, no juízo processante, com a formação do contraditório, bem como com a produção de provas pertinentes, a fim de que se apure eventual responsabilidade do banco na fraude. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F